Tribunal: TJSP
Processo: 1501333-58.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação criminal – Delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, lesão corporal de natureza leve e ameaça (Artigos 12 e 15 da Lei no 10.826/2003, e artigos 129, § 13, e 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, letra "f", na forma do artigo 69, todos do Código Penal) - Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório –

Ementa:
Apelação criminal – Delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, lesão corporal de natureza leve e ameaça (Artigos 12 e 15 da Lei no 10.826/2003, e artigos 129, § 13, e 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, letra "f", na forma do artigo 69, todos do Código Penal) - Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição em relação a quaisquer dos crimes – Afastamento do aumento procedido na pena-base fixada para o delito de disparo de arma de fogo, em razão do fundamento inidôneo utilizado – Manutenção do incremento realizado no delito de ameaça diante da fundamentação idônea utilizada – Penas finais mantidas – Regime prisional modificado para o aberto (com condições obrigatórias), em razão do disposto na letra "c", do inciso II, do artigo 33, do Código Penal, e da aplicação da regra prevista no § 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal – Inaplicabilidade do disposto no artigo 44 do Código Penal, em razão da proibição contida no inciso I, do mencionado dispositivo legal - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.